Tribunal: STF
Processo: ARE 1466439
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. SANÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO. 



A Jurisprudência tem admitido a reunião de processos com base no concurso de infrações somente nos casos de suspensão dos direitos políticos e de ressarcimento ao erário, afastando tal hipótese nas ações que tratam unicamente de imposição de sanções pecuniárias (multa), como no caso dos autos. VALOR DA MULTA, CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. IMUTABILIDADE. COISA JULGADA. Havendo decisão com trânsito em julgado, não se pode admitir a modificação dos seus termos na fase de execução de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 4).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXV, XLVI , LIV, e LV; 37, § 4º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 26, p. 9):



    ‘Não foram sanados os pontos omissos (que, continuam sem resposta judicial), através do veículo próprio (embargos de declaração), sendo que o Tribunal a quo, no julgamento do recurso, limitou-se a afirmar que "os embargos de declaração não se prestam a revisão do julgado".’



    Aduz-se, que (eDOC 26, p. 10):



    “O acórdão recorrido deixou de enfrentar questão trazida pelos Recorrentes em seu recurso:- a multa aplicada em ação de improbidade deve, obrigatoriamente, obedecer ao limite disposto no, inciso I do art. 12 da Lei, de Improbidade Administrativa; matéria cujo conhecimento deve se dar a qualquer tempo, nos termos do que já decidiu ó STJ no RESP n. 465.580 -RS, relatado pelo Min. Castro Meira, que reconheceu essa possibilidade nos casos de vícios transrescisórios.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJRS, em juízo de admissibilidade, assim manifestou (eDOC 32, p. 18): 



    “quanto ao recurso extraordinário, DECLARO PREJUDICADO nos termos do Al n. 791.292 QO-RG/PE, NÃO ADMITO no tocante ao ARE n. 748.371/MT, e NEGO SEGUIMENTO nos demais aspectos do recurso.”



    É o relatório. Decido.



     De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto às matérias debatidas nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    No que concerne ao valor da multa, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não se poderia admitir sua modificação, sob pena de ofensa à coisa julgada. Consta do aresto recorrido (eDOC 18, p. 10):



    “No tocante ao pedido de redimensionamento das sanções impostas, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como relativamente às insurgências dirigidas à atualização monetária e ao termo inicial dos juros de mora, as questões foram decididas na ação de conhecimento com trânsito em julgado. 



    Assim, em atenção ao decidido no acórdão da ação civil pública (fl. 88), não se pode admitir a modificação do valor da multa, do termo inicial dos juros e dos consectários legais na fase de execução de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.”(grifei). 



    Verifica-se que o Recorrente, nas razões recursais, não impugnou esse fundamento, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. REQUISITO FORMAL. INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO REAL MENOR DO QUE A BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação das Súmulas nº 283 e 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.405.043-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 25.07.2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. URV. MAGISTRADOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÍNDICE DE 11,98%, LIMITADO AO PERÍODO DE ABRIL DE 1994 A JANEIRO DE 1995. LIMITES DA COISA JULGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA O ARGUMENTO CENTRAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 AMBAS DO STF. 1. O Tribunal de origem manteve a sentença que, em sede de Embargos à execução opostos pela União, não limitou a recomposição dos 11,98% a janeiro de 1995, ao argumento de que “não se pode, pois, pretender, sem que se imponha efetiva contrariedade à coisa julgada, limitar os efeitos da condenação a janeiro de 1995”. 2. Acerca desse argumento central, o Recurso Extraordinário não apresentou qualquer refutação, o que inibe seu conhecimento, nos termos das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.395.838-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.11.2022, grifei).



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 284 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.396.775-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.06.2023, grifei).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil; e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a e b, do mesmo Código. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente